Tribunal: TJES
Processo: 0000561-41.2015.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Retificação de Nome; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000561-41.2015.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCILENE RODRIGUES RIBEIRO LANES

APELADO: JOSIANE RODRIGUES RIBEIRO e outros (5)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
OMISSÃO CONFIGURA
D
A –

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO
–
NOVA FIXAÇÃO EM INSTÂNCIA RECURSAL – INCABÍVEL
– RECURSO PROVIDO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. Da leitura das razões recursais, verifica-se que, de fato, foi formulado pedido de fixação de novos honorários ao advogado dativo por atuação nesta instância recursal, pedido esse, contudo, que não foi analisado pelo acórdão recorrido.

3. A ausência de fixação de honorários ao advogado dativo nesta instância recursal se dá em razão do seu não cabimento. O Decreto Estadual nº2.281-R/2011 e o Ato Normativo Conjunto TJES/PGE n°01/2021 se limitam a estabelecer os valores máximos e os procedimentos para pagamento da verba honorária devida aos patronos dativos, sem, contudo, prever que seja devida a majoração da quantia estabelecida em sentença quando de eventual atuação em Segunda Instância. Precedentes desta c. Terceira Câmara Cível.

4. Recurso provido, sem efeitos infringentes, apenas para complementar a fundamentação do acórdão embargado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000561-41.2015.8.08.0053

EMBARGANTE:
LUCILENE RODRIGUES RIBEIRO

EMBARGADO
S
:
DEIGUISON RODRIGUES RIBEIRO, JUVERCINO RODRIGUES RIBEIRO, LENIR RIBEIRO DE SOUZA, MARIA RODRIGUES RIBEIRO, SEBASTIÃO JOSÉ RIBEIRO e JOSIANE RODRIGUES RIBEIRO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

LUCILENE RODRIGUES RIBEIRO

opôs Embargos de Declaração em face do v. acórdão de Id 10430574, que negou provimento ao recurso de Apelação por ela interposto.

Nas razões de Id 10589075, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, pois deixou de fixar honorários advocatícios pelo serviço do patrono dativo prestado em segunda instância.

Pois bem. Consoante o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil, e nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
"os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"
(STJ. EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. Quarta Turma. Julgamento: 30/11/20. DJe 07/12/20).

Da leitura das razões recursais de fls.167/169-v, verifica-se que, de fato, foi formulado pedido de fixação de novos honorários ao advogado dativo por atuação nesta instância recursal, pedido esse, contudo, que não foi analisado pelo acórdão recorrido.

Constatada a omissão, passo a supri-la.

O Decreto Estadual nº2.281-R/2011 e o Ato Normativo Conjunto TJES/PGE n°01/2021 se limitam a estabelecer os valores máximos e os procedimentos para pagamento da verba honorária devida aos patronos dativos, sem, contudo, prever que seja devida a majoração da quantia estabelecida em sentença quando de eventual atuação em Segunda Instância.

Desse modo, esta c. Terceira Câmara Cível já consignou seu entendimento de que incabível a fixação de novos honorários pela atuação do advogado dativo em sede recursal, como se pode observar das seguintes ementas de julgados que ora transcrevo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO PONTO CONTROVERTIDO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular.

II. O Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, cujo teor regulamenta a “forma de pagamento de honorários advocatícios a advogado dativo nomeado para defesa de parte hipossuficiente em ações judiciais”, limita-se a estabelecer, em seu artigo 2º, o teto máximo de fixação dos honorários pela atuação dativa do causídico.

III. In casu, o pleito recursal não merece prosperar, porquanto a norma legal que estabelece o pagamento dos honorários em favor do advogado dativo em razão do seu patrocínio processual não prevê a hipótese de majoração dessa verba por decorrência da sua atuação em sede recursal.

IV. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “os honorários do defensor dativo assemelham-se aos contratuais, não estando atrelados à verba de sucumbência”, de modo que “os honorários sucumbenciais não têm o condão de interferir nos honorários de defensor dativo a serem arcados pelo Estado em favor do causídico, que atuou em substituição à Defensoria” (STJ; REsp n. 1.983.181, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 18/08/2022).

V. O valor fixado pelo Magistrado a quo na monta de R$ 700,00 (setecentos reais), em favor da Advogada Dativa do Recorrente, afigura-se proporcional para demanda em análise, estando dentro dos limites fixados no Decreto nº 2.821-R/2011.

VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0000125-54.2021.8.08.0059. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Namyr Carlos de Souza Filho. Data de Publicação: 12/10/23). (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – DEFENSOR DATIVO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – INVIABILIDADE – ATUAÇÃO NÃO ESGOTADA – FALTA DE AMPARO NORMATIVO – OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nesta hipótese, não se identifica a omissão apontada, uma vez que não se revela cabível, nesta fase processual, a fixação de honorários ao defensor dativo cuja atuação não se esgotou no processo de origem.

2. Não há amparo para a fixação de honorários ao defensor dativo por ato praticado, visto que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 discrimina o pagamento da rubrica por procedimento, de modo que a estipulação por ato constitui burla aos limites previstos na referida norma.

3. Recurso conhecido e improvido. Embargos de Declaração na Apelação Cível nº5000254-88.2022.8.08.0042. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy. Data de Publicação: 11/07/24). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração,
sem efeitos infringentes
, para sanar a omissão apontada, passando a fundamentação anteriormente exposta a integrar o acórdão de Id 10430574.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.